Tribunal: STF
Processo: HC 242346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE (MAIS DE DUAS TONELADAS DE MACONHA) E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.6.2024, por Ederson dos Santos Miranda, em benefício de Willian Rafael Merighe, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.6.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 878.494/PR.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 30.1.2023, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes e uso de documento falso (caput dos arts. 33 e 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e 
arts. 304 e 298 do Código Penal), após ser flagrado na cidade de Diamante do Oeste/PR com mais de duas toneladas de maconha (2.361,9kg) provenientes do Paraguai, avaliadas em mais de “R$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais), além [d]a utilização de notas fiscais falsas, [d]o emprego de um suposto batedor e [d]o fato d[e o] caminhão se encontrar com etiquetas falsas de uma empresa” (fl. 2, doc. 6).



    3. Em 19.10.2023, sobreveio sentença pela qual condenado o paciente à pena total de dez anos e onze meses de reclusão (nove anos e quatro meses pelo tráfico internacional e um ano e sete meses pelo uso de documento falso - ' fls. 1-31, doc. 2), em regime fechado, tendo o Tribunal Federal Regional da Quarta Região, em 19.10.2023, por maioria, dado parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para reduzir a pena imposta pelo crime de tráfico para “6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão; resultando no somatório da penas em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado”. Consta na ementa do julgado:



    “PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ART. 304 C/C ART. 298 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REGISTROS CRIMINAIS SEM CERTIFICAÇÃO DE CONDENAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO PRIMEIRO CRIME NEGATIVAS. QUANTIDADE DA DROGA. VETORIAL DESFAVORÁVEL E PREPONDERANTE. AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE INSCRITA NO ART. 65, III, D, DO CP NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ART. 92, III, DO CP. MOTORISTA PROFISSIONAL. EFEITO AFASTADO. 1. Não trazendo as certidões constantes dos autos dados que comprovem a efetiva existência de condenação por crimes anteriores com trânsito em julgado, deve ser afastada a valoração dos registros a título de antecedentes e conduta social, consoante Súmula 444 do STJ e Tema Repetitivo 1.077. 2. As circunstâncias do crime de tráfico de drogas são efetivamente dignas de destaque, como reputou a sentença, dada a utilização de caminhão frigorífico contendo identificação de grande empresa produtora de alimentos e de lacres falsos, o que, por certo, visava dar aparência de licitude ao transporte, representando maior dificuldade à fiscalização. 3. No caso em particular, a despeito da vultosa quantidade de droga apreendida e da preponderância desta vetorial, tendo em conta que a sentença aplicou aumento global pelas quatro vetoriais reputadas negativas e tendo duas destas sido afastadas, impõe-se a redução proporcional da pena-base no tráfico de drogas. 4. Em relação ao crime inscrito no art. 304 c/c art. 298 do CP, não configurada a hipótese de incidência da atenuante inscrita no 
art. 65, III, d, do CP, visto que em nenhum momento o acusado admitiu o uso dos documentos questionados com ciência de sua falsidade. 5. Quanto ao crime de tráfico de drogas, não há falar em confissão, porquanto o réu não admitiu a contratação e transporte consciente da carga ilícita, o que é imprescindível para tanto, consoante inteligência da Súmula 630 do STJ. 6. Inaplicável no caso a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois, consoante o entendimento firmado por maioria, o conjunto das circunstâncias apuradas nos autos evidencia que o acusado se dedica a atividades criminosas. 7. Para o início do cumprimento da pena carcerária, dado seu total, a desfavorabilidade das circunstâncias do primeiro crime e diante do vulto carga apreendida, resta mantido o regime fechado, consoante art. 33, § 2º, a, c/c § 3º do Código Penal. 8. Eventual análise do transcurso de tempo para obtenção de benefícios da pena ou progressão deve ser feito pelo juízo das execuções penais competente. 
9. Correta a sentença ao negar, fundamentadamente, o direito a recorrer em liberdade, pois remanesce a necessidade de garantia da ordem pública. 10. Verificado que o acusado é motorista profissional, deve ser afastada a inabilitação para dirigir, na linha do entendimento atualmente consolidado neste Tribunal” (fls. 31-61, doc. 2).



    Houve embargos infringentes, rejeitados, em 11.12.2023, pelo Tribunal Regional:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIADE. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. 2.361,900KG DE MACONHA. MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 
Nº 11.343/2006. INAPLICÁVEL. 1. As circunstâncias do crime como um todo, no que inclui a vultosa quantidade de droga apreendida e o modus operandi da empreitada criminosa, revelam interação com associação criminosa, o que afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). 2. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos” (fls. 62-77, doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 878.494/PR no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 3.6.2024, denegado a ordem em decisão da qual se extrai:



    “(...) Conforme relatado, busca-se na presente impetração uma reanalise da dosimetria da pena. 



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC 
n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre 
in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    No caso dos autos, o Tribunal local manteve a exasperação a pena-base em razão da quantidade das drogas – 2.361,900Kg de maconha. Como é cediço, a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base. A propósito: (...)



    No caso, não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva e as circunstâncias reprováveis. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). Nesse sentido: (...)



    Nesse compasso, para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta, ‘[...] diante da utilização de caminhão frigorífico contendo identificação de grande empresa produtora de alimentos (‘Aurora’) e de lacres falsos, o que, por certo, visava dar aparência de transporte lícito, representando maior dificuldade à fiscalização.’ (fl. 63). Nesse sentido: (AgRg no HC 613.704/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020): (...)



    No tocante a incidência da atenuante da confissão espontânea, o Superior Tribunal de Justiça entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. 



    Contudo, a hipótese dos autos é outra. Segundo o acórdão impugnado, a confissão não foi utilizada para fundamentar a condenação do paciente, haja vista que o réu ‘[...] o réu optou por exercer o direito ao silêncio, e, no interrogatório, disse que recebeu o caminhão lacrado e que o contratante não revelou do que se tratava a carga.’ (fl. 49, grifei). 



    Sendo assim, o depoimento do paciente não foi utilizado para lastrear a convicção do Magistrado acerca da procedência da acusação, não havendo falar, portanto, em aplicação da atenuante da confissão. Nesse sentido: (EDcl no AgRg no REsp 1668315/RO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 29/6/2018); (HC 411.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 16/10/2017). 



    Ademais, o acolhimento a irresignação, consoante a argumentação exposta nas razões da impetração, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. 



    No que concerne a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifico não assistir razão ao paciente. 



    In casu, Tribunal a quo – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. 



    Para tanto, destacou o Tribunal de origem o modus operandi na execução do crime, ressaltando que ‘[...] pesa em desfavor do réu a utilização de caminhão frigorífico de empresa conhecida e de documentos falsos que apontavam suposto transporte regular de alimentos, com registro de seu nome no campo ‘transportador’, o que, por certo, revela maior sofisticação e preparo da empreitada, evidenciando provável existência de associação criminosa por detrás.’ (fl. 66, grifei). 



    Ademais, saliento que: ‘[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado’ (AgRg no HC 661.017/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021; sem grifos no original). 



    De mais a mais, é imperioso enfatizar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto 
fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 737.868/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022). 



    Portanto, na espécie, a pretensão formulada encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se, assim, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 77-83, doc. 2).



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa reitera a pretensão de revisão da dosimetria da pena, afirmando a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Afirma que “o acusado preenche todos os requisitos para que seja beneficiado pelo  § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pois  é comprovadamente primário, portador de bons antecedentes e não se dedica a atividade criminosa ou integra organização criminosa”.



    Alega que “restou demonstrada tão somente a condição de transportador da droga exclusivamente para tal fim, evidenciada ao tempo da prisão em flagrante do acusado, circunstância que, isoladamente considerada, não  é incompatível com a incidência da minorante previsto no art. 33,  § 4º, da Lei nº 11.343/06”.



    Este o pedido:



    “(...) requer seja reconhecido e aplicado o  § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 em favor do acusado, tendo em vista que preenche os requisitos legais”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, que denegou a ordem no Habeas Corpus 
n. 878.494/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Nesta impetração, busca-se a revisão da dosimetria da reprimenda ao argumento de que estariam preenchidos os pressupostos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, anote-se não se comprovar na espécie constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Consta do decreto de prisão preventiva que o paciente foi flagrado com mais de duas toneladas de maconha (2.361,9 kg), avaliada “em torno de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e cujo valor de revenda, nos grandes centros urbanos, pode alcançar o montante de R$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais), além [d]a utilização de notas fiscais falsas, o emprego de um suposto batedor e o fato do caminhão se encontrar com etiquetas falsas de um empresa”.



    10 Extrai-se das decisões e acórdãos juntados aos autos que os órgãos julgadores da ação penal afastaram o pretendido redutor, não somente com base na grande quantidade de drogas apreendidas, como também nas demais circunstâncias do flagrante (“o modus operandi na execução do crime, ressaltando que ‘[...] pesa em desfavor do réu a utilização de caminhão frigorífico de empresa conhecida e de documentos falsos que apontavam suposto transporte regular de alimentos, com registro de seu nome no campo ‘transportador’, o que, por certo, revela maior sofisticação e preparo da empreitada, evidenciando provável existência de associação criminosa por detrás" (fl. 4, doc. 1). 



    A conclusão adotada pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.688-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA POR PARTE DOS RECORRENTES. REGIME PRISIONAL QUE INDEPENDE DO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.578-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza, diversidade e quantidade da drogas apreendidas (...), devidamente fracionadas e preparadas para a venda e o consumo, a evidenciar a dedicação do paciente ao comércio de drogas. Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Exasperação da pena-base. Pretendida redução do percentual aplicado. Inviabilidade na via eleita. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06. Valoração negativa. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Agravo regimental não provido” (RHC n. 210.627-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 
n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    11. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 
2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 193.149, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 211.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora